Tribunal: STJ
Processo: 0032462-45.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070436 - SP(2026/0032462-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FRAUDE À LICITAÇÃO.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado
os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o
teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
2. Agravo regimental do qual não se conhece.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 015fa81d-8d53-478e-a2bf-55cf3eec12e9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070436 - SP(2026/0032462-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FRAUDE À LICITAÇÃO.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado
os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o
teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
2. Agravo regimental do qual não se conhece.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO COELHO DA
SILVA FREITAS contra decisão da minha lavra, proferida nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
373/377
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime
previsto no
da
por 3 vezes, nos moldes do
art. 96, inciso V,
Lei n. 8.666/1993,
do Código Penal, à pena de 11 anos e 8 meses de detenção, em
art. 69,
regime semiaberto (STJ fls.
).
79/91
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo de
Leandro redimensionando a sua pena para 4 anos e 8 meses de detenção,
mantido o regime semiaberto (e-STJ fls.
).
16/77
Daí o presente
, no qual alega a defesa que houve ilegalidade na
writ
exasperação da pena-base e na aplicação da agravante prevista no
alínea
, do CP, ante a ausência de fundamentação
art. 61, inciso II,
g
idônea (e-STJ fls.
).
4/6
Assim, a defesa requer (e-STJ fls.
):
11/12
Documento eletrônico VDA55695521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: f367ca9c-e370-4b1b-a539-68356ba4bfbd

a) A concessão da liminar suspender a expedição da carta de execução da
sentença relativa à ação penal no 0003683- 24.2017.4.03.6113, até o
julgamento do mérito do presente writ.
b) Seja concedida a ordem para que afastada a aplicação da pena base
acima do mínimo legal sem fundamentação na dosimetria da pena do
Paciente; e
c) Seja concedida a ordem afastar a aplicação da circunstância agravante do
II, ‘g’ do Código Penal por carência de fundamentação;
art. 61,
d) Por fim, seja concedida a ordem para redimensionar a dosimetria da pena
imposta ao Paciente, restando a pena definitiva em 3 (três) anos, 07 (sete)
meses e 20 (vinte) dias, com a substituição em restritiva de direitos,
considerando a aplicação da fração de
em razão do concurso de 3 crimes.
1/5
Liminar indeferida.
Informações prestadas.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do
(e-STJ fls.
).
writ
361/369
É o relatório.
.
Decido
Tenho que não assiste razão à defesa.
Incialmente, quanto ao pleito de decote da circunstância judicial relativa às
consequências do crime, consta da sentença condenatória o seguinte (e-STJ
fl. 88):
No que se refere ao crime previsto no
V, da
não há
art. 96,
Lei no 8.666/1993,
circunstâncias judiciais atuantes, exceção feita, com o autor, em relação às
consequências do crime.
As fraudes perpetradas oneraram o FNDE em quase um milhão de reais, em
quantia atualizada para os dias atuais. Não só, causaram a paralisação das
obras, privando a população do serviço público educacional por tempo
estendido, até que as obras fossem retomadas e então concluídas. Como tais
aspectos dizem com as consequências do crime, não podem informar outra
circunstância, a de reprovabilidade. Havendo apenas uma circunstância
judicial dentre oito, a pena mínima deve ser aumentada em
da diferença
1/8
entre o mínimo e máximo legal. Assim, fixo a pena base em 3 anos e 4
meses de detenção.
Da análise do trecho transcrito, verifico que as instâncias ordinárias
deduziram fundamentação idônea para a negativação da suscitada vetorial,
tendo em vista que apontaram o expressivo prejuízo causado ao erário,
decorrente de fraude sistemática na execução dos contratos públicos
destinados à construção das creches municipais. Nesse mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, I, DA
.
LEI N. 8.137/90)
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E
DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA55695521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: f367ca9c-e370-4b1b-a539-68356ba4bfbd

PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
N.
83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. EXAME DE PROVAS. SÚMULAS N.
E
282/STF
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL.
1. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime,
realizada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos,
encontra-se devidamente fundamentada e em harmonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte.
2. O fato de o agente ser policial civil, com maior capacidade de
compreensão da ilicitude da conduta, autoriza a exasperação da pena-base
com fundamento na culpabilidade.
3. As consequências do delito também foram negativadas com base em
fundamentação idônea, notadamente em razão do prejuízo expressivo
causado ao erário, na cifra de R$ 110.768,88.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
5. A questão referente à proporcionalidade da pena de multa não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise nesta instância
especial, por ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do
STF.
6. Ademais, a pretensão de exame da proporcionalidade da pena de multa
em relação à situação econômico-financeira do réu demandaria reexame de
fatos e provas, vedado na via especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.675.689/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
21/5/2025.
Ademais, conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas
razões passo a adotar, "no tocante à incidência da agravante prevista no
alínea “g”, do Código Penal (abuso de poder ou violação de
art. 61, inciso II,
dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão), o acórdão manteve
a aplicação da mencionada agravante (fl. 38), uma vez que Leandro, na
condição de engenheiro responsável pelas medições das obras da
Prefeitura, valeu-se diretamente de sua função para a prática do delito,
conferindo aparência de legalidade a medições sabidamente falsas. Restou
consignado que o réu não realizava fiscalização efetiva no local das obras,
limitando-se a validar o teor inverídico das planilhas, o que viabilizou o
"
pagamento indevido de valores à empresa contratada pela Administração
(e-STJ fl. 368).
Confira-se:
RECURSOS ESPECIAIS (RESPS NS.
E
).
1484.415/DF
1484413/DF
ADMISSÃO PARCIAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL EM RELAÇÃO
À PARTE NÃO ADMITIDA. IMPOSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSO
PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO (ART. 90 DA
,
LEI N. 8666/1993)
QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PREJUÍZO À
Documento eletrônico VDA55695521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: f367ca9c-e370-4b1b-a539-68356ba4bfbd

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE. CRIME QUE SE
APERFEIÇOA COM A QUEBRA DO CARÁTER COMPETITIVO DA
LICITAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
VOTO
VENCIDO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. É incabível agravo em recurso especial quando a decisão agravada admite
parcialmente o processamento do próprio recurso especial.
Isso porque, nesses casos, há devolução integral do juízo de admissibilidade
que será novamente avaliado por ocasião do julgamento do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 292 e 528 do STF.
2. Estando delineada a ligação entre a conduta do recorrente e o resultado
delituoso, com base no amplo conjunto probatório, não há como se infirmar
tal conclusão, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. O objeto jurídico que se objetiva tutelar com o
da
é
art. 90
Lei n. 8666/1993
a lisura das licitações e dos contratos com a Administração, notadamente a
conduta ética e o respeito que devem pautar o administrador em relação às
pessoas que pretendem contratar com a Administração, mediante
procedimento licitatório livre de vícios que prejudiquem a igualdade, aqui
entendida sob o viés da moralidade e da impessoalidade administrativas.
4. Diversamente do que ocorre com o delito previsto no
da
art. 89
o
desta lei não demanda a ocorrência de prejuízo
Lei n. 8.666/1993,
art. 90
econômico para o poder público, haja vista que o dano se revela pela simples
quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar,
ocasionada com a frustração ou com a fraude no procedimento licitatório. De
fato, a ideia de vinculação de prejuízo à Administração Pública é irrelevante,
na medida em que o crime pode se perfectibilizar mesmo que haja benefício
financeiro da Administração Pública.
5. Constitui-se o elemento subjetivo especial do tipo o intuito de obter, pelo
agente, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, cuja
competitividade foi fraudada ou frustrada. Não se pode confundir, portanto, o
elemento subjetivo ínsito ao tipo - e que diz respeito à vantagem obtida pelo
agente que contratou por meio de procedimento licitatório cuja
competitividade foi maculada - com eventual prejuízo que esse contrato
venha a causar ao poder público (que, aliás, poderá ou não ocorrer).
6. Inexiste ilegalidade na fixação, na espécie, da pena acima do mínimo
legal em razão da análise desfavorável da culpabilidade, das
circunstâncias e das consequências do crime. Outrossim, é
perfeitamente factível a incidência da agravante genérica prevista no
II, "g", do Código Penal no crime de fraude em licitação,
art. 61,
porquanto foi violado dever inerente à função pública que o recorrente
exercia na Administração de Taguatinga, circunstância que não integra
o tipo previsto no
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993.
7. É inadmissível o recurso especial quando não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e o aresto apontado como paradigma. O conhecimento de
recurso fundado na alínea "c" do
III, da Constituição Federal, por
art. 105,
Documento eletrônico VDA55695521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: f367ca9c-e370-4b1b-a539-68356ba4bfbd

divergência jurisprudencial, exige que o recorrente realize o devido cotejo
analítico, demonstrando, de forma clara e objetiva, a suposta
incompatibilidade de entendimento e a similitude fática entre as demandas, o
que não ocorreu no caso.
Importa salientar, ainda, que o trecho do acórdão trazido a confronto pelo
recorrente, no afã de estabelecer e de comprovar o dissídio jurisprudencial,
foi extraído do voto-vista que, nesse ponto, ficou vencido, a significar
justamente que a tese trazida pelo recorrente como paradigma não foi
acolhida pelo Tribunal e que, portanto, não serve como parâmetro para
caracterização do dissenso.
8. Agravos não conhecidos. Recursos especiais não providos.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.484.415/DF,
julgado em
DJe de
grifei.)
15/12/2015,
22/2/2016,
Não vislumbro, portanto, as aventadas ilegalidades.

Nas razões deste agravo regimental, a defesa limita-se a argumentar que "a
dosimetria foi fixada de forma idêntica à da corré Gilcelene, sem individualização
concreta da participação e das circunstâncias pessoais do paciente, em violação ao
"
disposto no
°, XLVI, da Constituição Federal
art. 5
(e-STJ fl. 385).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao colegiado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, o agravante deixou de impugnar os fundamentos consignados na
decisão ora agravada, segundo os quais a pena-base foi exasperada mediante
fundamentação idônea e a agravante prevista no
II,
, do Código Penal foi
art. 61,
g
corretamente aplicada.
Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica, não se pode
conhecer do recurso, nos termos da
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
"
agravada.
Nesse sentido, citam-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. 6,40 G DE COCAÍNA E 10,25 G DE CRACK.
QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DE
PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA FEITA PELO TRIBUNAL DE
Documento eletrônico VDA55695521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: f367ca9c-e370-4b1b-a539-68356ba4bfbd

ORIGEM, QUE CONFIGURA FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (
.
Súmula 182/STJ)
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
543.574/RS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/5/2020,
4/6/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o
Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão
agravada referente à não ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a
pena-base foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida e a
minorante foi afastada com base em fundamentação diversa. Aplicação da
Súmula n.o 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
561.148/SP,
julgado em
DJe
)
12/5/2020,
28/5/2020.

É digno de nota que, quanto à individualização da pena, as instâncias
ordinárias fizeram constar que a dosimetria do agravante seria igual à de Gilcelene,
pois iguais as circunstâncias entre eles
(e-STJ fl. 89).
levadas em consideração
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: f367ca9c-e370-4b1b-a539-68356ba4bfbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.436 / SP
Número Registro: 2026/0032462-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00036832420174036113 00324624520263000000 324624520263000000 36832420174036113
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO SILVA RODRIGUES
ADVOGADO
: BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
CORRÉU
: JOSE EDUARDO CORREA
CORRÉU
: JONATAS ROBERTO FONSECA
CORRÉU
: JONATAS COLTRI FONSECA
CORRÉU
: MAURO PIMENTEL DE LIMA
CORRÉU
: DARCI FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: GILCELENE LEITE NICOLAU SILVA
CORRÉU
: JOSE RAFAEL OLIVEIRA PEREIRA DA ROSA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO COELHO DA SILVA FREITAS
Documento eletrônico VDA55916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 35536bf6-4917-4e92-aa3f-37d6afba5216

ADVOGADO : BRUNO SILVA RODRIGUES - RJ117609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 35536bf6-4917-4e92-aa3f-37d6afba5216